Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ÁGUAS CLARAS I, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual proposta em desfavor de REFERENCIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA. - ME. A apelação estava incluída na pauta de julgamento do dia 06/10/2022, tendo o apelante sido devidamente intimado em 13/09/2022 (ID. 39194650). Em 23/09/2022, o advogado do recorrente infirmou que havia renunciado aos poderes que lhe foram outorgados e que notificou extrajudicialmente a síndica do condomínio apelante (ID. 39614368). O apelante foi intimado pessoalmente para regularizar sua representação processual no prazo de dez dias (ID. 40321737). Transcorreu in albis o aludido prazo, conforme certificado nos autos (ID. 40911983). É o relatório. Decido. A norma disposta no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação processual. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”. Ainda segundo o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao Relator... não conhecer de recurso inadmissível...”. In casu, o apelante, embora intimado pessoalmente, não exerceu a faculdade legal de promover a regularização de sua representação processual, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12